Tribunal: TJMT
Processo: 1018274-74.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018274-74.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE MARIO VELOSO GUEDES - CPF: 693.664.971-87 (RECORRIDO), EDNEY VELOSO GUEDES - CPF: 700.423.811-34 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRENTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1018274-74.2021.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.

Recorrido(s):

JOSE MARIO VELOSO GUEDES

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

13/06/2022

E M E N T A

PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA – LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE – PRELIMINAR REJEITADA.

Uma vez que o lastro probatório se mostra suficiente para o deslinde justo da causa, tem-se por desnecessária a realização de audiência de instrução. Preliminar rejeitada.

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
COLISÃO
COM OBJETO NA PISTA – RODOVIA PEDAGIADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MATERIAL VERIFICADO – EXTENSÃO CORRESPONDENTE AO MENOR ORÇAMENTO – DANO MORAL INOCORRENTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em que pese as alegações da Recorrente, tenho por suficiente o lastro probatório acostado nos autos, em que evidencia a colisão do veículo do autor com objeto de médio porte na pista (conforme fotos), o que implica no dever de reparar o dano causado.

Ressalta-se que, mesmo se tratando de ato omissivo, a responsabilidade das empresas concessionárias de serviço público é objetiva, em inteligência ao art. 37, §6º da CF, c/c art. 14 do CDC e art. 1º, §3º do CTB.

Danos materiais demonstrados através de fotos do veículo sinistrado e de orçamentos para a sua reparação.

Sua extensão, corresponde ao menor valor orçado e, eventual demora para o conserto do veículo, por si só não exclui o direito do autor em reaver o valor gasto no conserto do veículo.

Por outro lado, não havendo provas suficientes nos autos do alegado dano moral da parte demandante, impõe-se a improcedência de referido pleito indenizatório, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil/2015.

Reforma parcial da sentença para excluir o dano moral fixado.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais da seguinte forma:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão para condenar a empresa pela falha na prestação dos serviços a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC
,
calculado desde a prolação desta sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação válida.

JULGO PROCEDENTES OS DANOS MATERIAIS pretendidos, condenando a empresa Promovida ao pagamento da importância de R$ 4.960,00 (quatro mil novecentos e sessenta reais, corrigidos pelo INPC a partir desta data, com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação válida.

Narra a inicial, que no dia 16/05/2021, por volta das 18h40min, o carro do Reclamante sofreu avarias enquanto trafegava pela Rodovia BR 364 - KM 374, quando se deparou com objeto no meio da pista de rolamento pela qual estava trafegando, vindo a colidir com o mesmo.

Relata que os danos no veículo atingiram a soma de R$ 4.960,00 (quatro mil novecentos e sessenta reais), pugnando pela indenização por danos materiais e morais decorrentes do fatídico.

A Concessionária, nas razões apresentadas, alega a ausência de comprovação do fato constitutivo do direito, pugnando pela improcedência dos danos materiais e não configuração dos danos morais. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para ver julgada totalmente improcedente a demanda.

Contrarrazões apresentadas, requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

De início, afasto a preliminar inerente ao cerceamento de defesa. Uma vez observado que o lastro probatório é suficiente para o deslinde justo da causa, tem-se por desnecessária a realização de audiência de instrução, a qual se mostra inócua e, desta feita, contrária aos princípios que norteiam esta justiça especializada, notadamente em relação a celeridade processual.

De igual forma, resta por afastada a preliminar de nulidade do decisum, na medida em que restou devidamente fundamentado.

Sem mais preliminares, procedo a análise do mérito.

Pois bem. Não obstante as alegações da Recorrente, verifico que o Recorrido acostou, em sua exordial, fotos que acusam avarias em seu veículo, estas indicativas de colisão com o objeto na pista que também foi fotografado.

Anexou ainda Boletim de Ocorrência feito na PRF, e carta da Reclamada de recusa no pagamento dos prejuízos do veículo, bem como, comprovante do pedágio, o que demonstra que trafegava na rodovia quando da colisão.

Saliento que, sobre a ocorrência, a Recorrente não juntou quaisquer dados alusivos ao atendimento, o que corrobora com a versão do autor.

Quanto à responsabilidade civil da Recorrente por danos causados aos usuários da rodovia que a administra, esta é objetiva, o que implica no dever de ressarcir os danos causados.

Ora, em se tratando de concessionária de serviços públicos, aplicável à lide o art. 37, §6º da CF, que assim dispõe:

Art. 37. (...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Por seu turno, o art. 14 do CDC estabelece que:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Veja-se que, mesmo em se tratando de ato omissivo, a responsabilidade da concessionária permanece na modalidade objetiva, tal como prevê o art. 1º, §3º do CTB,
in verbis
:

Art. 1º. (...)

§3º Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem, no âmbito das respectivas competências, objetivamente, por danos causados aos cidadãos em virtude de ação,
omissão
ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro. (destaque de agora)

Logo, por se tratar de responsabilidade objetiva, nos termos da legislação supra, cabe à Recorrente ressarcir os prejuízos causados ao veículo.

Por outro lado, não obstante as alegações despendidas pelo Recorrido, entendo que os danos morais são indevidos, eis que os aborrecimentos sofridos limitam-se aos transtornos normais de um acidente de trânsito, não sendo narrado nenhuma situação excepcional capaz de configurar abalo moral alegado.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ACIDENTE EM RODOVIA PEDAGIADA.

ANIMAL NA PISTA. CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE

SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. ARTIGO
22
,
PARÁGRAFO ÚNICO
,
CDC
E ARTIGO
37
,
§ 6º
,
CF
. INVASÃO DE ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE CONCORRENTE DO DONO DO ANIMAL. DIREITO DE O CONSUMIDOR DEMANDAR DIRETAMENTE CONTRA A CONCESSIONÁRIA INTELIGÊNCIA DO ARTIGO
6º
,
VIII
,
1ª
PARTE, DO
CDC
. ENTENDIMENTO PACIFICADO ATRAVÉS DO ENUNCIADO 5.1 DA TRU/PR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS ARTIGO
46
, DA LEI
9.099
/95. [...] 3.
Ainda cumpre

ressaltar, como consolidado pela nossa Jurisprudência, o caso a

quo não caracteriza dano moral, não passando de um mero

aborrecimento sofrido pelos autores
. Recursos conhecidos e desprovidos (TJPR - 1ª Turma Recursal - 002975687.2011.8.16.0021/0 - Cascavel - Rel.: ANA PAULA KALED ACCIOLY RODRIGUES DA COSTA, Publicação 08/10/2012) (grifei).

Processo:

RI 000418414201481600900 PR 0004184-14.2014.8.16.0090/0 (Acórdão)

Relator(a):

Fernando Swain Ganem

Julgamento:

22/06/2015

Órgão Julgador:

1ª Turma Recursal

Publicação:

25/06/2015

Ementa

ACIDENTE EM RODOVIA PEDAGIADA. TRATA-SE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA PEDAGIADA EM QUE O VEÍCULO DA RECLAMANTE COLIDIU COM OBJETO NA PISTA, UM GALÃO PLÁSTICO DE ALGUM PRODUTO QUÍMICO. ALEGA QUE A COLISÃO RESULTOU AVARIAS EM SEU VEÍCULO E QUE SOFREU DANOS MORAIS, POIS A RECLAMANTE É PORTADORA DE DEFICIÊNCIA (TEVE O BRAÇO ESQUERDO AMPUTADO) E O SEU VEÍCULO É ADAPTADO, ASSIM FICOU IMPOSSIBILITADA DE VISITAR AS FILIAIS DE SUA EMPRESA. SOBREVEIO SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONDENOU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DE R$ 1.603,04 E DANOS MORAIS DE R$ 5.000,00. INSURGÊNCIA RECURSAL DA RECLAMADA. PUGNA PELO AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA, APLICAÇÃO DA SUBJETIVA, AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A MATÉRIA TRATADA NOS AUTOS REFERE-SE A UMA TÍPICA RELAÇÃO DE CONSUMO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS
2º
E
3º
DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
, SENDO CONFERIDO AO CONSUMIDOR A FACILITAÇÃO DA DEFESA DOS SEUS DIREITOS, NOS TERMOS DO ART.
6º
, INCISO
VIII
, DO CDC. AINDA, A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RECORRENTE É PAUTADA NOS TERMOS DO ARTIGO
37
, § 6º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E ARTIGO
14
DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
. ALÉM DISSO, O ART.
22
DO
CDC
ESTABELECE QUE AS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO SÃO OBRIGADAS A FORNECER SERVIÇOS ADEQUADOS, EFICIENTES E SEGUROS AOS CONSUMIDORES. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 8.4 DAS TRS/PR ?NAS RELAÇÕES DE CONSUMO, A RESPONSABILIDADE DOS CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇO PÚBLICO É OBJETIVA, MESMO QUANDO FUNDADA EM ATO OMISSIVO?. PORTANTO, É OBRIGAÇÃO DA EMPRESA RECORRENTE DESEMPENHAR DILIGÊNCIA (TJPR

- 1ª Turma Recursal - 0004184-14.2014.8.16.0090/0 - Ibiporã - Rel.: Fernando Swain Ganem - - J. 22.06.2015)

Acórdão

Vistos. Recurso Inominado nº 0004184-14.2014.8.16.0090. Origem: Juizado Especial Cível de Ibiporã. Recorrente: RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANÁ S/A. Recorrido: TANIA LEDA ZANONI MARTINS. Juiz Relator: Fernando Swain Ganem. ACIDENTE EM RODOVIA PEDAGIADA. TRATA-SE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA PEDAGIADA EM QUE O VEÍCULO DA RECLAMANTE COLIDIU COM OBJETO NA PISTA, UM GALÃO PLÁSTICO DE ALGUM PRODUTO QUÍMICO. ALEGA QUE A COLISÃO RESULTOU AVARIAS EM SEU VEÍCULO E QUE SOFREU DANOS MORAIS, POIS A RECLAMANTE É PORTADORA DE DEFICIÊNCIA (TEVE O BRAÇO ESQUERDO AMPUTADO) E O SEU VEÍCULO É ADAPTADO, ASSIM FICOU IMPOSSIBILITADA DE VISITAR AS FILIAIS DE SUA EMPRESA. SOBREVEIO SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONDENOU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DE R$ 1.603,04 E DANOS MORAIS DE R$ 5.000,00. INSURGÊNCIA RECURSAL DA RECLAMADA. PUGNA PELO AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA, APLICAÇÃO DA SUBJETIVA, AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A MATÉRIA TRATADA NOS AUTOS REFERE-SE A UMA TÍPICA RELAÇÃO DE CONSUMO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS
2º
E
3º
DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
, SENDO CONFERIDO AO CONSUMIDOR A FACILITAÇÃO DA DEFESA DOS SEUS DIREITOS, NOS TERMOS DO ART.
6º
, INCISO
VIII
, DO CDC. AINDA, A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RECORRENTE É PAUTADA NOS TERMOS DO ARTIGO
37
, § 6º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E ARTIGO
14
DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
. ALÉM DISSO, O ART.
22
DO
CDC
ESTABELECE QUE AS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO SÃO OBRIGADAS A FORNECER SERVIÇOS ADEQUADOS, EFICIENTES E SEGUROS AOS CONSUMIDORES. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 8.4 DAS TRS/PR ?NAS RELAÇÕES DE CONSUMO, A RESPONSABILIDADE DOS CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇO PÚBLICO É OBJETIVA, MESMO QUANDO FUNDADA EM ATO OMISSIVO?. PORTANTO, É OBRIGAÇÃO DA EMPRESA RECORRENTE DESEMPENHAR DILIGÊNCIA SUFICIENTE E CAPAZ DE EVITAR QUE OBJETOS PERMANEÇAM NA PISTA SOB SUA ADMINISTRAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR CONSUBSTANCIADO PELO ENUNCIADO 5.1 DAS TRS/ PR: ?A RESPONSABILIDADE DAS CONCESSIONÁRIAS DE PEDÁGIO É OBJETIVA, MESMO QUANDO FUNDADA EM ATO OMISSIVO, RAZÃO PELA QUAL OS ACIDENTES PROVOCADOS POR OBSTÁCULOS OU ANIMAIS NA PISTA DE ROLAGEM ACARRETAM O DEVER DE INDENIZAR OS DANOS (MORAIS E MATERIAIS) POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA.? OS DANOS MATERIAIS RESTARAM DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS ATRAVÉS DAS NOTAS FISCAIS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. A RECLAMANTE POSSUI DEFICIÊNCIA FÍSICA E O CARRO ABALROADO É À ELA ADAPTADO, RAZÃO PELA QUAL ULTRAPASSA O MERO DISSABOR JÁ QUE NÃO PODE CONDUZIR OUTRO VEÍCULO. MONTANTE ESCORREITO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CONDENO O RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. UNÂNIME, COM DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO PARANÁ, PARA OS DEVIDOS FINS. Resultado: RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O julgamento foi presidido pela Sr.ª Juíza Fernanda de Quadros Jorgensem Geronasso, com voto, e dele participaram o Sr.º Juiz Aldemar Sternadt. Curitiba, 18 de Junho de 2015 Fernando Swain Ganem, Juiz Relator

Sendo que esta Turma Recursal, também posiciona no mesmo entendimento. Senão vejamos:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – QUEBRA DE PARA-BRISA EM RODOVIA PEDAGIADA – DANO MATERIAL – VERIFICADO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - Recurso conhecido e improvido (TJMT -

Turma Única Recursal - 0010227-19.2015.811.0074 - Rel.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Publicação
25/05/2016
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, excluir a condenação pelos danos morais fixados, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Diante do resultado do julgamento, com base no artigo 55 da Lei 9099/95, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2022